Tribunal: TJSP
Processo: 2118290-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2118290-76.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapevi, em que é embargante
JANAÍNA GUSSON DA SILVA SOUZA, é embargado FRANQUIA SHOW
ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), RICARDO NEGRÃO E SÉRGIO SHIMURA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118290-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42947
2
COMARCA DE ITAPEVI
EMBARGANTE: JANAINA GUSSON DA SILVA SOUZA
EMBARGADA: FRANQUIA SHOW ASSESSORIA EM NEGOCIOS
LTDA
VOTO N.o 42.947
Embargos de Declaração. Omissão, contradição e obscuridade
inocorrentes.
Embargos rejeitados.
Desprovido recurso de agravo de instrumento interposto
pelo embargante, maneja, agora, o presente integrativo.
Sustenta, em suma, omissão no V. Acórdão de fls.
166/168 porque não analisou de maneira individualizada o caso concreto, não
enfrentando todos os argumentos deduzidos capazes de infirmar a conclusão
adotada.
É o relatório.?
O aresto embargado não padece de qualquer mácula.
Na verdade, o que se pretende com o presente recurso é o
efeito infringente e revisão do julgado, que, salvo hipóteses excepcionais, é
inadmissível.
De fato, os temas apontados no integrativo foram
examinados estão expressamente tratados às fls. 168, assim como o relativo à
exclusão sem notificação prévia e em plena vigência do contrato.
O que se vê é que, de par com protelação do encerramento
do litígio a pretensão é, mesmo, de reexame das alegações.
De resto, sem que se verifique qualquer das hipóteses do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118290-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42947
3
artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, rejeito os embargos.?
É como voto.?
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR